Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE FASE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. DATA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO ACÓRDÃO EXEQUENDO. MARCO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DATA DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, execução individual de sentença coletiva referente ao título constituído nos autos da Ação Civil Pública (no 2009.01.1.042361-6 - PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora agravante. Requereu a parte exequente/agravada especificamente a execução do valor da condenação atinente ao dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal atualizado do imóvel, equivale a quantia de R$ 14.067,79 (quatorze mil, sessenta e sete reais, sessenta e nove centavos). 1.1. A obrigação estampada no título judicial é certa, porquanto a sentença já transitou em julgado; é exigível, porque não depende do implemento de condição; mas, efetivamente, não é líquida, porque, apesar de especificar a condenação, não apontou o quantum debeatur (quanto é devido) a cada consumidor lesado, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur). 1.2. Contudo, apesar de ser ilíquida a sentença, a exequibilidade da sentença não pressupõe a instauração da fase de liquidação de sentença a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular. Isso porque, como bem destacado pelo Juízo a quo, a liquidação da sentença pode ser realizada por simples cálculos, tendo em vista que “a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor”, operação matemática simples que, portanto, não se enquadra nas hipóteses que o Código de Processo Civil estabelece a liquidação prévia (Art. 509. ( ) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo). 1.3. Assim, sendo possível a liquidação por simples cálculos, a hipótese dos autos não comporta a suspensão em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça e dispensa a instauração da fase de liquidação.
2. De acordo com o que definido pelo título exequendo, os consumidores que foram lesados pela propaganda enganosa da ré, induzidos a adquirir o imóvel no empreendimento Park Studios imaginando ser o imóvel para fins residenciais, quando na verdade era para fins comerciais, deveriam ser indenizados pela ré com o pagamento de “valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados.” 2.1. No caso, o exequente/agravado adquiriu o imóvel em 29/01/2009, ou seja, antes do acórdão pelo qual reconhecido que a propaganda do empreendimento efetivada pela agravante foi lesiva aos consumidores (30/03/2011, publicado em 01/04/2011). 2.2. Assim, insubsistente a alegação de ilegitimidade do exequente.
3. No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso da obrigação reconhecida na ação civil, haverá incidência a partir da citação; já correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Nenhuma incorreção ao que definido na decisão agravada: “a incidência da correção monetária será a partir da fixação no acórdão de id 187288716 (30/03/2011), enquanto os juros de mora correrão a partir da citação ocorrida em 12/08/2009”.
4. Igualmente insubsistente a alegação de impossibilidade de incidência de encargos moratórios em razão do valor venal do imóvel apontado pelo exequente no cumprimento de sentença ser o valor atual. 4.1. No título resta expressamente definido que a apuração do valor venal se daria na data da liquidação da sentença (“indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados”). Portanto, o valor venal apontado pelo exequente se mostra correto e deve ser acrescido dos encargos moratórios, nos termos já definidos na decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.